Tribunal: TJSP
Processo: 2276275-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Pleito de concessão de gratuidade da justiça. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Ausência de juntada dos documentos que foram determinados para apreciação da alegação de situação econômico-financeira compatível com o perfil de pessoa sem recursos para custear o processo. Indeferimento. Manutenção do r. "decisum".
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276275-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante LAURA
LANDI DE MOURA, é agravado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276275-74.2020.8.26.0000 -Voto no 35649 e
2
Voto n. 35649
Agravo de instrumento n. 2276275-74.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante: Laura Landi Vieira
Agravado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Agravo de instrumento. Pleito de concessão de gratuidade
da justiça. Presunção relativa de veracidade da alegação de
insuficiência
financeira.
Ausência
de
juntada
dos
documentos que foram determinados para apreciação da
alegação de situação econômico-financeira compatível com
o perfil de pessoa sem recursos para custear o processo.
Indeferimento. Manutenção do r. “decisum”.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
requerente em razão da r. decisão de fls. 55 proferida nos autos da ação de processo
n.1011710-40.2020.8.26.0344, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese, que
é proferida de escola municipal de ensino infantil; que foram juntados holerites
demonstrando que a sua renda média mensal é inferior a 3 (três) salários mínimos e
que foi juntada declaração de hipossuficiência dispondo que não tem condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo a sua subsistência própria e da família.
A fls. 78, foi deferida, provisoriamente, a gratuidade da
justiça, até o julgamento do recurso pela Colenda Turma, e foi dispensada a
manifestação da parte agravada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Por proêmio, é importante registrar que, por ser a gratuidade
da justiça o objeto do presente recurso, este é conhecido sem o recolhimento do
preparo recursal.
O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276275-74.2020.8.26.0000 -Voto no 35649 e
3
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar
à
parte
a
comprovação
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Ainda, verifica-se que o §3o do mesmo artigo e diploma legal
dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Assim, a nova sistemática processual civil preferiu
reconhecer a existência de presunção relativa de veracidade da alegação de
insuficiência financeira para o custeamento do processo, quando a assertiva é
apresentada por pessoa natural.
Pois, bem.
Compulsando os autos, verifica-se que se mostram presentes
todos os elementos necessários para apreciação do pedido de concessão da gratuidade
da justiça feito pelo ora agravante.
A fls. 20, a agravante juntou declaração de hipossuficiência.
A fls. 25/26, a agravante juntou holerites referentes aos meses
de novembro de 2018 e junho de 2020.
Todavia, a fs. 48, foi proferida a r. decisão pelo MM. Juízo “a
quo” com as seguintes disposições:
“Antes de indeferir o pedido, contudo, convém
facultar ao interessado o direito de provar a
impossibilidade de arcar, sem o seu próprio
prejuízo ou de sua família, com as custas e
despesas do processo.
Assim, para apreciação do pedido de Justiça
Gratuita, a parte requerente deverá, em 15
(quinze)
dias,
apresentar,
sob
pena
de
indeferimento do benefício:
a) cópia das últimas folhas da carteira do
trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de
eventual cônjuge;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276275-74.2020.8.26.0000 -Voto no 35649 e
4
b) cópia dos extratos bancários de contas de
titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos
três meses;
c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos
últimos três meses;
d) cópia da última declaração do imposto de
renda apresentada à Secretaria da Receita
Federal."
Contudo, a fls. 51/54, a requerente, ora agravante, juntou
apenas os holerites referentes aos meses de agosto de 2020 e setembro de 2020.
Tendo em vista que não foram juntados os documentos
determinados a fls. 48, nem foi apresentada pela ora agravante a justificativa da sua
não apresentação, de rigor reconhecer que não há nos autos elementos suficientes
para a apreciação da sua alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira.
Dessa forma, não restou demonstrado o perfil de quem tem o
efetivo risco de prejuízo à subsistência própria e da família, o que, por consequência,
afasta a necessidade de se atribuir à agravante a almejada gratuidade.
Assim, mostra-se imperiosa a manutenção da r. decisão
guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator